Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-06.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008871-06.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A APURAR (EMBARGANTE), ROSILENE DE SOUZA GOMES (EMBARGANTE), ROSILENE DE SOUZA GOMES - CPF: 107.514.607-02 (EMBARGANTE), MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - CPF: 094.193.616-32 (ADVOGADO), ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 073.687.496-88 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DE AGUIAR (VÍTIMA), Francisco Adão Pinto (ASSISTENTE), Ilídia Ferreira de Sales (ASSISTENTE), LAERCIO DE JESUS SILVA - CPF: 864.223.321-49 (ASSISTENTE), PAULO WANDERSON DE SOUZA - CPF: 053.483.276-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Inexigibilidade de conduta diversa e legítima defesa. Alegações de contradição. Inexistência. Prequestionamento. Embargos desprovidos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido o Recurso em Sentido Estrito nº 1008871-06.2020.8.11.0006 e mantida a pronúncia da embargante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao manter a pronúncia desconsiderando provas que demonstrariam excludentes de ilicitude ou de culpabilidade;

(ii) determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos para prequestionamento das matérias suscitadas.

III. Razões de decidir

1. A absolvição sumária exige prova segura, incontroversa e inequívoca da causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não se verificando tal prova diante de versões contraditórias e indícios em sentido diverso, notadamente o Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01 que sugere que a vítima poderia estar dormindo ao ser atingida.

2. Nos termos do art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.931/41), não se admite, na fase de pronúncia, o exame de causas especiais de diminuição de pena, como o homicídio privilegiado, devendo tais matérias ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou ao rejulgamento de matéria amplamente discutida e decidida no acórdão, mas tão-somente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, requisitos não preenchidos no presente caso.

4. O prequestionamento pressupõe a demonstração de vício específico no julgado (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade), o que não ocorre diante da fundamentação clara e completa, razão pela qual não há supressão de matéria para futura interposição de recurso especial.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração têm finalidade integrativa e não permitem o rejulgamento de matéria já decidida, portanto, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se o desprovimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 415 e 619; CP, art. 25; CP, art. 121, § 1º; Decreto-lei nº 3.931/41 (LIJ-CPP), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.433.243/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.12.2019; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 30.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 06.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp 1.765.917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 15.05.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.02.2015; TJMT, ED nº 1002341-90.2023.8.11.0002, 3ª Câmara Criminal, 30.04.2025; TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, 22.4.2023.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1008871-06.2020.8.11.0006

EMBARGANTE (S): ROSILENE DE SOUZA GOMES

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos ROSILENE DE SOUZA GOMES contra acórdão no qual, por unanimidade, fora desprovido o Recurso em Sentido Estrito nº 1008871-06.2020.8.11.0006 para manter a sua pronúncia por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima].

A embargante sustenta que o v. acórdão: 1) seria contraditório, pois “
as provas apresentadas são firmes e seguras para demonstrar que a EMBARGANTE, nesse momento processual, deve ser absolvida, seja em virtude da legítima defesa, seja em virtude da inexigibilidade de conduta diversa
”.

Requer o provimento para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento (ID 299437856).

A 31ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela rejeição do recurso aclaratório (ID 304357947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1008871-06.2020.8.11.0006, esta c. Câmara Criminal examinou, mediante fundamentação técnica e pormenorizada, o conjunto probatório e concluiu que os elementos favoráveis à tese defensiva [embora relevantes] não ostentam o caráter de certeza inequívoca necessário para autorizar a absolvição sumária ou o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa nesta fase processual, notadamente porque há provas em sentido contrário, como o Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01 que aponta indícios de que a vítima pode ter sido atacada enquanto dormia.

À embargante, recomenda-se a leitura,
in verbis
:

“Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 8.12.2019, por volta das 21h, na zona rural de Cáceres, a recorrente, utilizando uma barra de ferro, teria desferido golpes na cabeça de Cláudio Antônio de Aguiar causando sua morte por traumatismo cranioencefálico.

- Nilson Gonçalves de Aguiar [irmão da vítima] declarou, em ambas a fases da persecução penal, que a recorrente lhe confessou por telefone o homicídio, mencionando um desentendimento e que teria agido em legítima defesa após descobrir abuso sexual contra sua filha. Acredita que ela agiu em autodefesa, motivada pelo histórico violento de seu irmão [vítima] (ID 267516264 – fls. 43/45 e Relatórios de Mídias - ID 267517349);

- Francisco Adão Pinto [testemunha] afirmou, em Juízo, que encontrou o corpo coberto por colchões. Atestou o comportamento rude da vítima e relatou suspeitas de atitudes impróprias dela com as filhas da recorrente. Acrescentou que não manteve contato posterior com pronunciada e opinou que ela não merece ser condenada (Relatórios de Mídias - ID 267517349);

- Júlia de Souza Gomes [filha da recorrente] relatou, em Juízo, ter sido abusada sexualmente pela vítima desde os 12 anos de idade. Disse que sua mãe descobriu os abusos após ver mensagens no celular de Cláudio Antônio de Aguiar [vítima] e foi agredida ao confrontá-lo, de modo que sua mãe reagiu em defesa própria (Relatórios de Mídias - ID 267517349);

- Dyemmynan Souza Alves [filha da recorrente], confirmou, em Juízo, que também foi abusada sexualmente pela vítima. Disse que Cláudio Antônio de Aguiar [vítima] era agressivo com todos na casa e que sua mãe foi agredida ao confrontá-lo sobre mensagens, razão pela qual ela o golpeou em legítima defesa. (Relatórios de Mídias - ID 267517349);

- ROSILENE DE SOUZA GOMES [recorrente] confessou a prática delitiva em ambas a fases da persecução penal, alegando legítima defesa. Declarou ter encontrado mensagens no celular de Cláudio Antônio de Aguiar [vítima] e, ao confrontá-lo, foi agredida com chutes e empurrões contra a parede. Relatou ter utilizado um objeto de ferro para desferir os golpes e, após a vítima cair, continuou a golpeá-la na cabeça. Negou ter utilizado faca ou tido intenção de ocultar o corpo, afirmando que agiu em reação imediata para preservar a própria vida e que estava emocionalmente abalada ao descobrir os abusos sexuais cometidos contra sua filha (ID 267516265 – fls. 6/9 e Relatórios de Mídias - ID 267517349).

Ao analisar o local do crime, o perito [Uyre Barros Dias da Silva] concluiu que:

“[...] A análise da morfologia das manchas de sangue, seu posicionamento e do corpo possibilitam ao perito inferir que a vítima foi atingida por algum objeto contundente na lateral esquerda da cabeça, enquanto repousava (provavelmente dormia) sobre o colchonete, sobre a pavimentação do quarto 01 no mesmo local em que foi localizado, ou seja, não houve deslocamento/movimentação do cadáver após a produção das lesões;

A presença de mancha do tipo Cast-off na parede e a existência de múltiplas lesões na lateral esquerda da cabeça do cadáver são compatíveis com mais de um golpe desferido contra a vítima;

Apesar das buscas nas proximidades, não foi localizado o objeto utilizado para lesionar a vítima, contudo o perito infere se tratar de uma arma imprópria, com a possibilidade de ser uma barra metálica ou um pedaço de madeira, os golpes foram desferidos de cima para baixo, em movimento angular [...]”. (Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01, ID 267516264 – fls. 55/92).

Dito isso, vejamos.

A controvérsia do recurso está na incidência de excludente de ilicitude (legítima defesa) ou de culpabilidade (coação moral irresistível), no reconhecimento do homicídio privilegiado e na presença da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No caso, a alegação de legítima defesa e coação irresistível encontra respaldo nos depoimentos das filhas da recorrente, que relataram abusos sexuais cometidos pela vítima, e nas palavras da recorrente que afirmou ter reagido após ser agredida violentamente ao confrontar a vítima sobre mensagens de teor inapropriado trocadas com sua filha.

No entanto, essas declarações não são suficientes para autorizar absolvição sumária porquanto não há prova incontroversa e inequívoca das excludentes alegadas. Ao contrário, os indícios colhidos apontam para circunstâncias fáticas que ainda demandam esclarecimentos quanto ao momento e à intensidade da reação, temas que são da competência exclusiva do Tribunal do Júri, notadamente considerando a conclusão constante no Laudo Pericial do Local do Crime nº 400.2.06.2019.015845-01, que ventilou a possibilidade da vítima estar dormindo no momento do ataque (ID 267516264 – fls. 55/92).

Anote-se que a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável, pelo Juízo singular ou Tribunal, quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só temporária e domiciliar e mãe pode ser reconhecida quando manifesta a causa de temporária e domiciliar e mãe excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse contexto, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“3. A absolvição sumária exige prova inequívoca da existência de causa excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, ante a existência de controvérsia fática e versões contraditórias que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. 4. A tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente não encontra respaldo seguro nos autos, havendo dúvidas quanto ao contexto da agressão.” (RSE 1000652-17.2021.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 18/06/2025)

“A absolvição sumária fundada na legítima defesa somente é possível quando restar demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos exigidos no art. 25 do Código Penal, sem margem para dúvidas ou interpretações diversas das provas colhidas, o que não se verifica quando existem versões contraditórias acerca do ocorrido. Não demonstrada cabalmente a legítima defesa de terceiro, pois ausente a comprovação da atualidade ou iminência da injusta agressão, bem como da moderação no uso dos meios necessários para repeli-la, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, o exame aprofundado da matéria.” (RSE 0011126-45.2017.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/06/2025)

Além disso, a coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Se não resultar comprovado que o agente teria agido mediante inexigibilidade de conduta diversa afigura-se incabível a absolvição sumária (STJ, REsp n. 1.782.240/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.12.2020; STJ, REsp nº 1.136.233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016), à luz do art. 22 do CP.

Nesse quadro, as teses defensivas visando à absolvição sumária mostram-se impertinentes.

Por outro lado, apesar dos elementos constantes nos autos apontarem que a recorrente [ROSILENE DE SOUZA GOMES] teria agido sob violenta emoção ao descobrir que a vítima, com quem convivia há cerca de 12 (doze) anos, estaria supostamente abusando sexualmente de sua filha, conforme relatos de Júlia de Souza Gomes e Dyemmynan Souza Alves, confissão da própria recorrente e mensagem encontrada no celular de Cláudio Antônio de Aguiar [vítima] (ID 267516264 – fls. 119/120), é imperioso salientar que o art. 7º da Lei de Introdução ao CPP veda, expressamente, no juízo de pronúncia, reconhecer causas especiais de diminuição de pena, entre as quais o privilégio previsto no § 1º do art. 121 do CP.

Assim, a tese de motivação do crime pautada no domínio de violenta emoção deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Nesse quadro, adota-se julgado do e. TJMG, no sentido de que “O artigo 7º do Decreto-lei nº 3.931/41 ( Lei de Introdução ao Código de Processo Penal) veda expressamente a análise de causas de diminuição de pena na fase de pronúncia”. (RSE: 0001797-07.2022.8.13.0453, Relator: Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, Publicação: 21/08/2024). [...]”

Pois bem.

A embargante afirma que há contradição no acórdão sob a assertiva de que a manutenção da decisão de pronúncia teria desconsiderado as provas testemunhais produzidas na primeira fase da instrução processual. Todavia, todos os depoimentos foram devidamente valorados e a reanálise sobre a suficiência probatória configura
rejulgamento de matéria apreciada, vedado em embargos
aclaratórios (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; TJMT, ED 170467/2016 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – 1º.2.2017; TJMT, ED nº 10184/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Frise-se que os elementos de convicção, produzidos na fase judicial, foram devidamente apontados e que “
na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, não se exigindo prova cabal da autoria, mas apenas a presença de indícios que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade
” (ED nº 1002341-90.2023.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, 30.4.2025).

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF – Relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

De toda sorte, a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015;
TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025